Tribunal: TJSP
Processo: 1005636-95.2019.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO – REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA –– CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR.
Pretensão de anulação de procedimento administrativo de cassação de direito de dirigir e das infrações aplicadas ao impetrante – Alegação de não teria havido notificação de infração de trânsito/processo administrativo de cassação do direito de direito, o que haveria tolhido

Ementa:
APELAÇÃO – REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA –– CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR.
Pretensão de anulação de procedimento administrativo de cassação de direito de dirigir e das infrações aplicadas ao impetrante – Alegação de não teria havido notificação de infração de trânsito/processo administrativo de cassação do direito de direito, o que haveria tolhido o exercício da ampla defesa e contraditório.
Sentença que denegou a segurança.
MÉRITO – Ausência de direito líquido e certo – Alegações da impetrante que não se coadunam com os documentos acostados aos autos – Procedeu o recorrente à entrega voluntária de sua CNH para cumprimento de suspensão do direito de dirigir, todavia ainda requer a anulação de todas as infrações que compõem seu prontuário – Necessária a dilação probatória – Inviável abertura de instrução em sede de Mandado de Segurança – Denegação que deve ser mantida.
Denegação da segurança mantida. Recurso não provido.